Tribunal: STF
Processo: RE 74557
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
1. O ART. 31 DO DECRETO N 24.150 DE 1934 NÃO FOI REVOGADO PELO ART.
1 DO DECRETO-LEI N. 4 DE 1966, MAS, ISTO SIM, APENAS DERROGADO POR
TAL NORMA, QUE LHE REDUZIU O PRAZO PARA DOIS ANOS.
2. D. 24.150/34, ART. 31. AÇÃO REVISORIA DE ALUGUEL. SÚMULA DO STF,
VERBETE 180. O NOVO PREÇO DA LOCAÇÃO VIGORA A PARTIR DO LAUDO
PERICIAL SEGUIDO PELA SENTENÇA CASO O PERITO, AO ELABORA-LO, HAJA
CONSIDERADO A SITUAÇÃO ECONÔMICA PREDOMINANTE NO MOMENTO EM QUE FOI
ELE REDIGIDO, MAS O NOVO ALUGUEL VIGORA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA
INICIAL SE O PERITO, AO ESCREVER O LAUDO, CONSIDERAR A SITUAÇÃO
ECONÔMICA DO TEMPO DESSE ATO. INTELIGENCIA DA REGRA INSCRITA NO
SUPRACITADO VERBETE.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO LOCATARIO VENCIDO NA AÇÃO REVISORIA DO
ALUGUEL.
4. NÃO CONHECIMENTO.